Tribunal: TJBA
Processo: 8017463-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8017463-90.2026.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: WESLEY MACHADO AGUIAR PACIENTE: LISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 129, CAPUT (LESÃO CORPORAL), E ART. 163, CAPUT (DANO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (CORRUPÇÃO DE MENORES). 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 9 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO INFANTE, COLOCANDO-AS NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE, EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, OS PRÓPRIOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O ESTADO ESTÁ PRESTANDO A DEVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA AO PRESO. PACIENTE FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA AO APRESENTAR CRISES CONVULSIVAS (UPA VAL DOS BARRIS), VERIFICANDO-SE QUE O CASO FOI CLASSIFICADO COMO “AMARELO” E NÃO COMO “VERMELHO”, CONSTANDO QUE O PRESO ESTAVA ORIENTADO E CONVERSANDO, COM ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA E OBEDECENDO AOS COMANDOS, SENDO-LHE PRESCRITAS EM RECEITA MÉDICA AS MEDICAÇÕES DIPIRONA E IBUPROFENO. ASSIM, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL E O RISCO IMINENTE QUE JUSTIFICARIA A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8017463-90.2026.8.05.0000, tendo WESLEY MACHADO AGUIAR, como Impetrante e, na condição de Paciente, LISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR